Tribunal: STF
Processo: RE 1549737
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça — STJ, cuja ementa segue transcrita: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. PATRULHAMENTO DE ROTINA. LOCAL CONHECIDO PELO TRÁFICO DE DROGAS. VOLUME NOS BOLSOS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA QUE REJEITOU A DENÚNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Entende esta Corte que há ilegalidade na busca pessoal realizada, uma vez que não foi descrita qualquer conduta do paciente que indicasse portar algum dos objetos listados no art. 244 do Código de Processo Penal, sendo a medida invasiva fundada apenas na assertiva dos policiais de que o réu apresentou nervosismo e que notaram um volume no bolso da bermuda, sem apontar nenhum elemento concreto que justificasse essa percepção, tornando-a, portanto, uma impressão meramente subjetiva. (AgRg no HC n. 849.082/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 09/11/2023). 



    2. Dispõe o artigo 244 do Código de Processo Penal que A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. 



    3. Na hipótese, as instâncias de origem destacaram que policiais militares, durante patrulhamento de rotina, em local conhecido pelo tráfico de drogas, visualizaram o ora agravante com um volume nos bolsos. Não foram trazidos elementos concretos que permitissem traduzir conduta marcante e sindicável, apta a desatinar suspeita fundada a respeito do acusado, assim as circunstâncias não legitimavam a busca efetivada. 



    4. Assim inescapável a conclusão de que a descoberta a posteriori decorreu de busca irregular, em violação das normas, o que torna imprestável, no caso concreto, a prova ilicitamente obtida e, por conseguinte, todas as dela decorrentes (artigo 157, e seu §1º, do CPP), deve-se manter a decisão de primeira instância que rejeitou a denúncia. 



    5. Agravo regimental não provido (doc. 59, pp. 1-2).



    Os embargos de declaração em seguida opostos foram rejeitados (doc. 81).



    Neste recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação dos arts. 5º, X; e 144, § 5º, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, verifico que o recurso merece prosperar.



    Isso porque a Sexta Turma do STJ assim analisou a controvérsia: 



    [...] A decisão agravada está assim fundamentada (fls. 178/182): 



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de WESLEY MATEUS DA SILVA, em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. 



    Consta dos autos que o Tribunal de origem, em julgamento de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público estadual, conhecido como apelação, recebeu a denúncia apresentada contra o paciente pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.



     A impetrante sustenta que a busca pessoal realizada em flagrante policial não teria seguido os preceitos estabelecidos nos arts. 240 e 244 do CPP, motivo pelo qual deveria ser mantida a rejeição da denúncia devido à ausência de justa causa para o exercício da ação penal. 



    Requer, liminarmente, que seja suspenso o trâmite da ação penal até o julgamento deste habeas corpus. No mérito, pugna pela concessão da ordem para reconhecimento da ausência de justa causa para a ação penal. 



    Indeferida a liminar (fls. 141/143), vieram informações (fls. 150/165), ao que se seguiu a manifestação do Ministério Público Federal, às fls. 172/175, pelo não conhecimento do writ e, no mérito, pela denegação da ordem. 



    É o relatório. 



    DECIDO. 



    A ordem deve ser concedida. 



    Quanto ao tema sob análise, cediço que a jurisprudência deste colegiado vem se consolidando e evoluindo para estabelecer balizas bem delineadas à realização das buscas pessoais e à sua validade jurídica. 



    No âmbito do julgamento do RHC n. 158.580/BA (rel. Ministro Rogerio Schietti, DJe de 25/04/2022), a Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça traçou requisitos mínimos para a validade de tal expediente. Nesse sentido, foi estabelecida a exigência de fundada suspeita (justa causa) para a realização da busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência. 



    Fixou-se, ainda, a exigência da chamada referibilidade da medida, ou seja, sua vinculação a uma das finalidades legais traçadas no art. 244 do CPP, notadamente quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. O objetivo é impedir abordagens e revistas exploratórias (fishing expeditions), baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou situações. Por tal motivo, buscas pessoais praticadas como 'rotina' ou 'praxe' do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação exploratória, não satisfazem tais exigências. 



    No citado leading case, assentou-se que (i) informações de fontes não identificadas (como as denúncias anônimas) e (ii) intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta (como aquelas apoiadas exclusivamente no tirocínio policial ou a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos), não preenchem o standard probatório exigido. 



    O encontro posterior (descoberta casual) de objetos ilícitos não convalida a busca realizada fora dos parâmetros assinalados para a exigência da fundada suspeita, que deve ser prévia. A violação de tais parâmetros legais resulta na ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida (art. 157 do CPP), bem como daquelas que dela decorrerem em relação de causalidade (§1º do mesmo dispositivo). No HC n. 774.140/SP, de relatoria do Min. Rogerio Schietti, decidiu-se que os antecedentes da pessoa, por si sós, não configuram fundamentação idônea para a busca pessoal (grifamos): 



    4. Descartado esse elemento inidôneo e irrelevante, o simples fato de o acusado ter um antecedente por tráfico (na verdade, uma ação penal ainda em andamento na ocasião, por crime supostamente praticado dois anos antes), por si só, não autorizava a busca pessoal, tampouco a veicular, porquanto desacompanhado de outros indícios concretos de que, naquele momento específico, o réu trazia drogas em suas vestes ou no automóvel. 



    5. Admitir a validade desse fundamento para, isoladamente, autorizar uma busca pessoal, implicaria, em última análise, permitir que todo indivíduo que um dia teve algum registro criminal na vida seja diuturnamente revistado pelas forças policiais, a ensejar, além da inadmissível prevalência do "Direito Penal do autor" sobre o "Direito Penal do fato", uma espécie de perpetuação da pena restritiva de liberdade, por vezes até antes que ela seja imposta, como na hipótese dos autos, em que o processo existente contra o réu ainda estava em andamento. Isso porque, mesmo depois de cumprida a sanção penal (ou até antes da condenação), todo sentenciado (ou acusado ou investigado) poderia ser eternamente detido e vasculhado, a qualquer momento, para "averiguação" da sua conformidade com o ordenamento jurídico, como se a condenação criminal (no caso, frise-se, a mera existência de ação em andamento) lhe despisse para todo o sempre da presunção de inocência e lhe impingisse uma marca indelével de suspeição. 



    Anoto, ademais, que este colegiado, no HC n. 877.943/MS, de relatoria do Min. Rogerio Schietti, definiu que não chegam a denotar a fundada suspeita, por si sós, reações sutis como (i) olhar ou desvio de olhar, (ii) levantar ou sentar, (iii) andar ou parar de andar e (iv) mudar a direção ou o passo. Entretanto, no mesmo julgamento, considerou-se que (grifamos) 



    fugir correndo repentinamente ao avistar uma guarnição policial não configura, por si só, flagrante delito, nem algo próximo disso para justificar que se excepcione a garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar. Trata-se, todavia, de conduta intensa e marcante que consiste em fato objetivo - não meramente subjetivo ou intuitivo -, visível, controlável pelo Judiciário e que, embora possa ter outras explicações, no mínimo gera suspeita razoável, amparada em juízo de probabilidade, sobre a posse de objeto que constitua corpo de delito (conceito mais amplo do que situação de flagrante delito). 



    Em outros casos, como no AgRg no HC n. 846.939/SP, com relatoria para o acórdão do Min. Rogerio Schietti, a evasão do acusado avistado em ponto de tráfico de drogas em posse de uma sacola, ao ver a guarnição policial, também foi apta a considerar ultrapassado o mero subjetivismo e indicativo da existência de fundada suspeita de que a sacola contivesse substâncias entorpecentes e de que o réu estivesse na posse de mais objetos relacionados ao crime. Diante do panorama jurisprudencial atual acerca da matéria, passo à análise do caso concreto. Quanto à questão em apreço, o Tribunal a quo assim decidiu (fls. 56/57 - grifamos): 



    E, da análise dos autos da ação penal originária, não constato a possibilidade de se reconhecer a ilegalidade na abordagem realizada, porquanto, como é cediço, a fundada suspeita é dotada de certa valoração subjetiva, obtida a partir das circunstâncias fáticas. 



    [...] 



    Passando à análise das particularidades do caso, constato que a guarnição policial se encontrava em patrulhamento de rotina no "Beco da Ladaia", local já conhecido pelos policiais como ponto de tráfico de drogas no município de Alvorada, quando avistaram um indivíduo saindo do local com volume em seus bolsos. Por consequência, foi dado voz de abordagem, momento em que apreenderam 04 (quatro) porções de maconha (pesando aproximadamente 17,5 g) e 06 (seis) pinos de cocaína (pesando aproximadamente 3,7 g), além de R$ 109,00 (cento e e nove reais) em cédulas diversas (evento 1, AUTOCIRCUNS4), razão por que foi preso em flagrante. 



    Assim sendo, uma vez legitimada a ação policial que culminou na prisão em flagrante do recorrido na posse da materialidade delitiva, afasta-se a alegação de ausência de justa causa. 



    Portanto, diante da moldura fática fixada nas instâncias ordinárias (cuja modificação é inviável em sede de habeas corpus perante este Tribunal Superior ante a exigência de aprofundado revolvimento fático-probatório), tem-se que a busca pessoal decorreu de patrulhamento de rotina, em que visualizado o paciente com volume em seus bolsos saindo de local conhecido como ponto de tráfico. 



    Tais elementos, da maneira como alinhavados, segundo a jurisprudência deste colegiado, não configuram a fundada suspeita com referibilidade anterior, necessária para a validade da busca. Conforme assinalado no leading case na matéria, buscas pessoais praticadas como rotina ou "praxe" do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação exploratória, não satisfazem tais exigências. 



    A fórmula local conhecido pelo comércio de entorpecentes traduz, em realidade, suspeição genérica existente sobre situações (v. supra), proscrita pelos precedentes citados, que não poderia ser suficiente, por si só, à realização da diligência intrusiva sob pena de legitimar uma verdadeira zona de exceção às garantias individuais em territórios assim classificados (não se sabe por quem e sob quais critérios, diga-se). 



    Ainda, o volume nos bolsos, compartimentos das peças de roupa destinados juntamente à guarda de objetos dos mais variados, também é circunstância que, isoladamente, não destoa do cotidiano e não guarda correlação direta e imediata com a fundada suspeita da posse de corpo de delito - conexão esta, portanto, calcada em impressões subjetivas. 



    À míngua de elementos objetivos que traduzissem conduta marcante e sindicável, apta a desatinar suspeita fundada a respeito do acusado (como nos precedentes citados), as circunstâncias não legitimavam a busca efetivada. 



    Diante de tais considerações, inescapável a conclusão de que a descoberta a posteriori decorreu de busca irregular, em violação das normas de regência, o que torna imprestável, no caso concreto, a prova ilicitamente obtida e, por conseguinte, todas as dela decorrentes (artigo 157, e seu §1º, do CPP). 



    Ante o exposto, considerando a existência de flagrante ilegalidade, conheço da impetração e concedo a ordem a fim de reconhecer a invalidade da busca e a consequente ilicitude das provas por tal meio obtidas, bem como de todas as que delas decorreram, a redundar, por ausência completa de prova da materialidade, no restabelecimento da decisão primeva, que rejeitou a denúncia.



    Na hipótese, as instâncias de origem destacaram que policiais militares, durante patrulhamento de rotina, em local conhecido pelo tráfico de drogas, visualizaram o ora agravante com um volume nos bolsos (doc. 59, pp. 4-8).



    Entendo que, na situação descrita, houve fundadas razões para a busca pessoal, que foram devidamente justificadas a posteriori, indicando a situação de flagrante delito. No caso ora em análise, os agentes públicos faziam patrulhamento de rotina pela via pública em local conhecido pelo tráfico de drogas (Beco da Ladaia) quando avistaram o acusado saindo do local com volume nos bolsos. Foi abordado e apreenderam 4 (quatro) porções de maconha (pesando aproximadamente 17,5 g) e 06 (seis) pinos de cocaína (pesando aproximadamente 3,7 g), além de R$ 109,00 (cento e e nove reais) em cédulas diversas, momento em que foi preso em flagrante.



    Nesse sentido, verifico que a decisão do Tribunal a quo está em dissonância com a tese exarada no Tema 280 da repercussão geral, cujo processo paradigma é o RE 603.616/RO, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, que assentou a seguinte tese: 



    A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.



    Com esse mesmo raciocínio, destaco os seguintes julgamentos:



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundada razões (Tema n. 280/RG). 



    2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 



    3. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. 



    4. Agravo interno desprovido (HC 208.598 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 6/4/2022 — grifei).



   PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 



    1. É incabível ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a imposição de providências administrativas como medida obrigatória para os casos de busca pessoal, sob o argumento de serem necessárias para evitar eventuais abusos, além de suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência. 



    2. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 



    3. A atitude suspeita do acusado e o nervosismo ao perceber a presença dos militares que realizavam patrulhamento de rotina em conhecido ponto de tráfico de drogas, evidenciam a existência de justa causa para a revista pessoal, que resultou na apreensão de diversas porções entorpecentes destinados à mercancia ilícita. 



    4. Agravo Regimental e Recurso Extraordinário com Agravo a que se dá provimento (ARE 1.467.500 AgR- terceiro/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia e Redator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 15/4/2024 — grifei).



    Ademais, a abordagem realizada pelos agentes decorre da própria função de patrulhamento e policiamento ostensivo atribuídos aos policiais militares, não havendo falar-se, portanto, em conduta desprovida de previsão legal e em desacordo com a Constituição de 1988. 



    Posto isso, dou provimento ao recurso para reconhecer a contrariedade ao dispositivo constitucional indicado nas razões recursais e, como corolário, reformar o acórdão recorrido para reconhecer a validade da busca pessoal realizada pelos agentes públicos.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator